Tribunal: TJES
Processo: 0003835-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA MATERIAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA EM PARTE AFASTADA. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena total de 8 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa.

2. A defesa suscita, em preliminar, nulidade da prova material por alegada quebra da cadeia de custódia, pleiteando absolvição. No mérito, requer a redução das penas impostas, por entender que houve exasperação indevida na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da prova material em razão de suposta quebra da cadeia de custódia;
(ii) estabelecer se a dosimetria das penas fixadas observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à fundamentação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de “formulário de cadeia de custódia” ou de resposta a todos os quesitos do laudo toxicológico não invalida a prova, quando preservada a rastreabilidade e autenticidade do material apreendido, conforme autos de prisão, apreensão e laudos periciais.

5. A confissão judicial do réu, admitindo a propriedade e a destinação mercantil das drogas, corrobora a materialidade e autoria, afastando qualquer alegação de prejuízo.

6. Eventuais falhas formais na documentação da prova não implicam nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

7. Quanto à dosimetria do crime de tráfico, parte da fundamentação utilizada para negativar vetores da pena-base é genérica ou inerente ao tipo penal, como os fundamentos relativos à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

8. Mantida a valoração negativa apenas dos antecedentes e da quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), a pena-base deve ser reduzida para 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa.

9. No delito de falsa identidade, mantida a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, afastada a negativação da culpabilidade e dos motivos, a pena-base é fixada em 4 meses e 15 dias de detenção, com redução pela confissão.

10. Diante do concurso material, as penas são unificadas em 6 anos e 6 meses de reclusão, 3 meses e 25 dias de detenção e 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

11. Aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus, diante de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de formulário de cadeia de custódia não invalida a prova quando demonstrada a integridade e rastreabilidade do material apreendido.

2. Irregularidades formais na cadeia de custódia não geram nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

3. A confissão judicial do réu, corroborada por outras provas, afasta alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

4. É ilegítima a negativação de vetores da pena-base com fundamento genérico ou inerente ao tipo penal.

5. Deve ser observada a vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 307; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0003426-09.2022.8.13.0035, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 14.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003835-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO ALVARENGA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA MATERIAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA EM PARTE AFASTADA. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena total de 8 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa.

2. A defesa suscita, em preliminar, nulidade da prova material por alegada quebra da cadeia de custódia, pleiteando absolvição. No mérito, requer a redução das penas impostas, por entender que houve exasperação indevida na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da prova material em razão de suposta quebra da cadeia de custódia;
(ii) estabelecer se a dosimetria das penas fixadas observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à fundamentação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de “formulário de cadeia de custódia” ou de resposta a todos os quesitos do laudo toxicológico não invalida a prova, quando preservada a rastreabilidade e autenticidade do material apreendido, conforme autos de prisão, apreensão e laudos periciais.

5. A confissão judicial do réu, admitindo a propriedade e a destinação mercantil das drogas, corrobora a materialidade e autoria, afastando qualquer alegação de prejuízo.

6. Eventuais falhas formais na documentação da prova não implicam nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

7. Quanto à dosimetria do crime de tráfico, parte da fundamentação utilizada para negativar vetores da pena-base é genérica ou inerente ao tipo penal, como os fundamentos relativos à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

8. Mantida a valoração negativa apenas dos antecedentes e da quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), a pena-base deve ser reduzida para 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa.

9. No delito de falsa identidade, mantida a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, afastada a negativação da culpabilidade e dos motivos, a pena-base é fixada em 4 meses e 15 dias de detenção, com redução pela confissão.

10. Diante do concurso material, as penas são unificadas em 6 anos e 6 meses de reclusão, 3 meses e 25 dias de detenção e 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

11. Aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus, diante de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de formulário de cadeia de custódia não invalida a prova quando demonstrada a integridade e rastreabilidade do material apreendido.

2. Irregularidades formais na cadeia de custódia não geram nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

3. A confissão judicial do réu, corroborada por outras provas, afasta alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

4. É ilegítima a negativação de vetores da pena-base com fundamento genérico ou inerente ao tipo penal.

5. Deve ser observada a vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 307; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0003426-09.2022.8.13.0035, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO ALVARENGA CAMPOS,
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. artigo 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão/detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15658348, nas quais pugna, em sede preliminar, (1) pela nulidade da prova material por suposta quebra da cadeia de custódia, pleiteando a absolvição do crime de tráfico. No mérito, de forma subsidiária, (2) questiona a dosimetria das penas aplicadas a ambos os delitos, buscando suas reduções para o mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 15917816, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 16566318 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO ALVARENGA CAMPOS,
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. artigo 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15658348, nas quais pugna, em sede preliminar, (1) pela nulidade da prova material por suposta quebra da cadeia de custódia, pleiteando a absolvição do crime de tráfico. No mérito, de forma subsidiária, (2) questiona a dosimetria das penas aplicadas a ambos os delitos, buscando suas reduções para o mínimo legal.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de 106 (cento e seis) substâncias conhecidas como “crack” e R$73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) em cédulas e moedas, bem como se atribuiu falsamente a identidade de Ricardo Oliveira Fardim, visando ocultar seus registros criminais.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

1 - Nulidade da prova material por quebra da cadeia de custódia:

A Defesa postula, inicialmente, a nulidade da prova material, argumentando pela inadmissibilidade do laudo toxicológico definitivo em razão de suposta quebra da cadeia de custódia.

Para tanto, ampara sua tese na ausência do "
Formulário de Cadeia de Custódia
" e na suposta inadequação do laudo por não responder a todos os quesitos formulados.

Na hipótese, verifico que a prova da materialidade delitiva está devidamente documentada e é perfeitamente rastreável, constando dos autos: (1) o Auto de Prisão em Flagrante Delito, atestando a apreensão de 106 (cento e seis) pedras de crack em poder do Apelante; (2) o Auto de Apreensão, descrevendo o material ilícito recolhido; (3) o Auto de Constatação Provisório, que atestou preliminarmente a natureza do entorpecente; e (4) o Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou, de maneira inequívoca, tratar-se de 106 unidades de cocaína (crack), com massa total de 50,7 gramas.

A crítica ao laudo por não responder a todos os quesitos também não se sustenta, porquanto o exame pericial respondeu ao essencial para a comprovação da materialidade delitiva, qual seja, a natureza e a quantidade da substância.

Além disso, a
confissão judicial do próprio Apelante
esvazia por completo a tese defensiva. Em seu interrogatório, Fabrício Alvarenga Campos admitiu, de forma livre e espontânea, a propriedade da droga e sua finalidade mercantil. Declarou, textualmente, que "
a opção que os traficantes deram a ele era de vender as pedras e poderia ficar com duas três, tendo então ele aceitado a 'proposta'
".

Portanto, eventual detalhe acessório que eventualmente tenha faltado ao referido Laudo não fragiliza sua força probante. Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - PRELIMINARES - NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - IMPROCEDÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DE PARTE DA PROVA ORAL PRODUZIDA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO - NÃO VERIFICAÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO - INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO COESO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
A cadeia de custódia não é um fim em si mesma, sendo sua finalidade última a preservação da autenticidade da prova licitamente obtida.
Isto é, quanto mais robusta a cadeia de custódia de determinado elemento, menor a margem para questionamentos quanto a sua autenticidade.
Eventuais irregularidades ocorridas ao longo desse processo, por sua vez, não levam à imprestabilidade da prova em si, cuja confiabilidade deverá ser aferida pelo julgador por meio da análise das circunstâncias do caso e dos demais elementos probatórios reunidos nos autos
- A existência de obscuridades, contradições ou até mesmo de inverdades nos depoimentos prestados pelas testemunhas não impõe, por si só, a desconsideração da prova oral produzida, cabendo ao julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado, sopesá-la racionalmente frente aos demais elementos probatórios - Ainda que não tenha sido assegurado ao réu seu direito ao silêncio no momento do diálogo informal com os militares, conforme supõe a defesa, certo é que não haveria qualquer prejuízo, tendo em vista que a suposta confissão sequer foi um dos fundamentos utilizados em sua condenação - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no artigo 28 da Lei 11 . 343/06 se a materialidade e autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas restaram cabalmente comprovadas nos autos, não tendo a defesa se incumbido de comprovar a destinação das drogas para uso próprio, enquanto as circunstâncias do caso evidenciam que os entorpecentes tinham destinação mercantil - Conforme entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delega-se ao Juízo da Execução a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita com a consequente suspensão da exigência de pagamento das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00034260920228130035, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023).

Destarte, por não haver demonstração de qualquer prejuízo e por a integridade da prova ter sido confirmada por todo o conjunto probatório, inclusive pela confissão judicial, rechaço a preliminar de nulidade.

2 - Dosimetria:

A defesa requer a redução das penas-base de ambos os crimes ao mínimo legal, alegando que o magistrado sentenciante utilizou fundamentação genérica ou elementos inerentes aos tipos penais.

2.1 - Tráfico:

Em relação ao crime de tráfico, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, diante da negativação da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
foi negativada ao argumento de que os policiais "
o avistaram com uma bolsa preta que [...] continha entorpecentes visando da mercancia
".

Tal fundamentação descreve a própria conduta típica de "trazer consigo" ou "ter em depósito" droga para fins de tráfico, sendo, portanto, elemento inerente ao tipo penal, sendo imprestável para a negativação.

Os
antecedentes
foram corretamente negativados com referência à condenação com trânsito em julgado no processo 0013553-78.2021.8.08.0035.

A
personalidade
foi considerada (negativamente) como de "má índole", tratando-se de juízo subjetivo, desamparado de elementos concretos ou técnicos aptos a aferir a personalidade do agente nos termos exigidos pela jurisprudência.

A tentativa de justificar esse vetor com base no uso de nome falso configura
bis in idem
, pois o apelante já está sendo condenado especificamente pelo crime do art. 307 do CP.

Os
motivos
foram negativados, pois "
o fato de ser usuário de droga não lhe dá o direito de sair por ai vendendo
", ou seja, elemento comum e inerente a este tipo penal.

As
circunstâncias
foram negativadas com base em um enunciado genérico e abstrato: "
crime como este viciam menores, estudantes, idosos...
", não havendo nos autos nenhuma prova de que o tráfico era direcionado a esse público ou ocorria em proximidade de escolas.

Por fim, a
natureza
(crack, de alto poder deletério) e a
quantidade
(106 pedras, 50,7 gramas) são circunstâncias preponderantes e autorizam a exasperação da pena-base.

Considerando os vetores remanescentes (antecedentes e art. 42), readequo a pena-base para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que passa a ser definitiva
diante da compensação entre as circunstâncias atenuante da confissão e agravante da reincidência, bem como da ausência de causas de diminuição ou aumento.

2.2 - Falsa identidade:

A pena-base foi fixada em 6 (seis) meses e 30 (trinta) dias de detenção, diante da negativação da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias.

Consoante já dito, os
antecedentes
foram corretamente negativados com referência à condenação com trânsito em julgado no processo 0013553-78.2021.8.08.0035.

As
circunstâncias
do crime também contaram com idônea fundamentação, já que o crime praticado pelo recorrente atrasou a tramitação da ação penal, sendo necessário aditamento da denúncia.

Todavia, o mesmo não sucede em relação às demais circunstâncias judiciais negativadas.

A
culpabilidade
foi negativada "
ante a sua própria confissão
".

Ora, não faz nenhum sentido o recrudescimento da pena-base com base na confissão, que é circunstância atenuante (art. 65, III, 'd', CP).

Os
motivos
foram Negativados porque o recorrente "
tentou confundir a instrução visando vantagem própria
", sendo que este é o dolo específico e o motivo inerente ao tipo penal de falsa identidade.

Dessa forma, restando negativos os vetores relativos aos antecedentes às circunstâncias do crime,
a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Verifico a existência de erro material na sentença recorrida, já que diferentemente do que sucedeu em relação à dosimetria pelo crime de tráfico, o Magistrado sentenciante não considerou a circunstância agravante da reincidência, operando, na segunda fase, apenas a redução resultante da circunstância atenuante da confissão.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deverá ser mantida a redução diante da vedação da ‘reformatio in pejus’.

Reduzida a pena-base na fração de um sexto,
estabeleço a pena definitiva em 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
diante da ausência de causas de diminuição ou aumento.

2.3 - Concurso material:

Diante do concurso material, estabeleço o montante das penas em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do recorrente para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
à razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.